Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMERSON BARBOSA MOTTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 52971547 foram atualizados os cálculos oficiais conforme determinado no despacho de ID 52470786, com a mesma data-base dos ofícios precatórios originais, relativos ao crédito principal e aos honorários de sucumbência, qual seja: 08-junho-2020, consoante as decisões proferidas pelo eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios – COORPRE, anexadas aos Ofícios n. 4009/2023/COORPRE (ID 52417836) e n. 4010/2023/COORPRE (ID 52420587). O exequente manifestou concordância (ID 53437224) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 54557723). Dessa forma, homologo os cálculos elaborados no ID 52971547. 2. Retifiquem-se os precatórios de ID 17561109, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e de ID 17560758, quanto aos honorários sucumbenciais. 3. Após, encaminhem-se os autos à COORPRE, conforme requerido pelo exequente na petição de ID 50774102. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator